Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739062-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEANDRO CARRARO ALENCAR, RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP APELADO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP, CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEANDRO CARRARO ALENCAR D E S P A C H O Ciente da petição de ID 35758354. A matéria já havia sido trazida no ID 32477509 - Pág. 18, com manifestação da parte contrária no ID 33287365. Mantenha-se o processo em pauta. Nas petições de ID 35760909 e ID 35792061, os apelantes e o apelado informam os dados dos causídicos para inscrição em sustentação oral na 10a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 35172148. Os pedidos foram formulados tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelos apelantes e pelo apelado. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator